Tribunal: TJPA
Processo: 0008091-77.2007.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO ACOLHIDO.1. A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ, A QUAL NÃO DETÉM APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA E AUTOMÁTICA, SENDO NECESSÁRIA ANÁLISE DO CASO CONCRETO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO STF.2. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE O APENADO NÃO RECEBA NA CASA PENAL O NECESSÁRIO TRATAMENTO CLÍNICO, TAMPOUCO DEMONSTRADO QUE FORA DO CÁRCERE FICARIAM DIMINUÍDAS AS CHANCES DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA VULNERABILIDADE DO ORA APENADO.3. A PRISÃO DOMICILIAR, COM FULCRO NO ARTIGO 117, DA LEP, CONSTITUI MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA, FAZENDO NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO IRRETORQUÍVEL DE QUE TAL BENEFÍCIO É IMPRESCINDÍVEL À SITUAÇÃO CONCRETA, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
___________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0008091-77.2007.8.14.0401
COMARCA:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
NILTON CARVALHO DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE:
GEDIELSON SOUZA DE OLIVEIRA - ADVOGADO
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO ACOLHIDO.
1. A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ, A QUAL NÃO DETÉM APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA E AUTOMÁTICA, SENDO NECESSÁRIA ANÁLISE DO CASO CONCRETO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO STF.
2. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE O APENADO NÃO RECEBA NA CASA PENAL O NECESSÁRIO TRATAMENTO CLÍNICO, TAMPOUCO DEMONSTRADO QUE FORA DO CÁRCERE FICARIAM DIMINUÍDAS AS CHANCES DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA VULNERABILIDADE DO ORA APENADO.
3. a prisão domiciliar, com fulcro no artigo 117, da LEP, constitui medida excepcionalíssima, fazendo necessária a comprovação irretorquível de que tal benefício é imprescindível à situação concreta, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 19 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0008091-77.2007.8.14.0401
COMARCA:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
NILTON CARVALHO DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE:
GEDIELSON SOUZA DE OLIVEIRA - ADVOGADO
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Nilton Carvalho de Oliveira
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 11-12), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em suas
razões recursais
(fls. 03-05), a defesa relatou que o agravante cumpre pena desde 03/11/2017 e que é portador de doença grave e incurável - HIV. Contudo, não estaria sendo oferecido o tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, causando, assim, enorme prejuízo à sua saúde.

Aduziu ainda que as dificuldades em cumprir o tratamento encontram-se na redução do número de viaturas e agentes responsáveis pela escolta, fatores de dificultam a prestação médica necessária.

Por fim, alegou a defesa que o agravante faz parte do grupo de risco de contágio do COVID-19, tendo sua saúde fragilizada em razão do inadequado tratamento médico dispensado ao ora apenado.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 22-25), o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 28), a decisão ora agravada fora mantida em seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 35-37), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente agravo em execução.

É o breve
relatório
.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Execução, que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar requerido pelo ora apenado, sob o fundamento de ausência de motivos ensejadores da hipótese excepcional.

Após detida análise dos autos, observo que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Cumpre observar, de início, como em observado pelo ilustre representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer, que não houve a satisfatória instrução do recurso, uma vez que não se procedeu à juntada de documento médico oficial, laudo, exame ou atestado, que comprove que o apenado, ora agravante, não receba no estabelecimento prisional os cuidados necessários para a manutenção da sua saúde, o que dificulta o conhecimento de sua real condição de saúde, não havendo,
prima facie
,

justificativa para a concessão da prisão domiciliar.

Ademais, ao tratar acerca do mencionado benefício, o
artigo 117 da Lei de Execuções Penais - LEP
, prevê:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.

Na hipótese, verifica-se que o ora agravante é portador de HIV, apresentando nodulação retro-auricular e fístula, evoluindo com tosse há 02 (dois) meses, persistência de sangramento retal e cefaleia, aguardando exame para tuberculose e avaliação com proctologista. Não obstante, por meio do Ofício nº 705/2020 - DAB/GAB/SEAP/PA, a administração penitenciária informa quanto ao aparelhamento para prover assistência médica que dispõe, no interior das unidades penais, de assistência ambulatorial e atenção básica e havendo necessidade de atendimento de média e alta complexidade e cirúrgico há encaminhamento, de acordo com a disponibilidade do SUS - Sistema Único de Saúde.

Com isso, observa-se que o apenado segue aos cuidados da equipe profissional de saúde na unidade prisional em que se encontra, a qual tem condições de permanecer prestando os cuidados necessários à sua saúde, uma vez que a doença grave pode ser tratada a nível ambulatorial, havendo disponibilidade de escolta policial no caso de necessidade de tratamento em unidade externa, como ocorre no caso.

Logo, a prisão domiciliar é medida excepcional que se justifica quando baseada em motivos que ensejem sua concessão. O fato de o ora indigitado possuir doença crônica causada pelo vírus HIV, por si só, não lhe garante o privilégio da custódia domiciliar. Outrossim, verifica-se que a situação do sentenciado está sendo devidamente acompanhada pela administração prisional, dispondo do tratamento médico necessário e atendimento hospitalar condizentes como seu estado de saúde, sendo-lhe, inclusive, ministrado tratamento apropriado para o controle de sua enfermidade, de maneira que não se aplica à hipótese o disposto pelo
artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal
, nem se configura qualquer violação ao princípio da dignidade humana.

Singrando estes mares, encarto jurisprudência pátria:
RECURSO DE AGRAVO -
INCONFORMISMO EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE ENFERMIDADE - ALEGAÇÃO DE QUE A CADEIA PÚBLICA NÃO POSSUI ESTRUTURA PARA OFERECER BANHO DE SOL AOS DETENTOS - REEDUCANDO QUE FAZ TRATAMENTO PARA HIV - RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE QUE ELE SE EXPONHA AO SOL - POSSIBILIDADE DE OFERECER O ADEQUADO TRATAMENTO DENTRO DA PRISÃO AINDA NÃO DESCARTADA - DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DETERMINANDO QUE A UNIDADE PRISIONAL PROVIDENCIE O ADEQUADO TRATAMENTO AO PACIENTE - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE RECOMENDE A IMEDIATA COLOCAÇÃO DO RECORRENTE EM PRISÃO DOMICILIAR
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ/PR - 3ª C. Criminal - 0031071-84.2019.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Desembargador João Domingos Küster Puppi - J. 07.02.2020).
Grifo nosso
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO DO AGRAVANTE. REFORMA DA DECISÃO A QUO PARA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POR RAZÃO HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVASSE EXTREME DE DÚVIDAS A REAL NECESSIDADE DO TRATAMENTO ALÉM DE SILENCIAR ACERCA DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICASSEM A INCOMPATIBILIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS DISPENSADOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 E ART. 318, II DO CPP. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Aduziu o agravante, em suma, que está sob a custódia do Estado por infringência do art. 217-A c/c art. 226, II e 71 do CP, sendo condenado a pena de 10 anos, 09 meses e 06 dias de reclusão em regime fechado. Todavia, em virtude de seu frágil estado de saúde e de sua idade avançada (74 anos), solicitou e foi indeferido, o pedido de prisão domiciliar;
II - Nesses termos, a defesa se imiscuiu em apresentar evidencias materiais, cabais e extremes de dúvidas de suas alegações. Ademais, a concessão da prisão domiciliar na hipótese do artigo 318, II do CPP, demandaria a demonstração de que o apenado estivesse extremamente debilitado por motivo de doença grave e que não poderia receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, em face da ausência dessa demonstração, impossível o deferimento do pleito; III - Portanto, ainda que demonstrado, em tese, o fato do paciente ser portador de alguma patologia, pecou em não demonstrar a gravidade do quadro através de elementos de convicção, tampouco a impossibilidade de realização de tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional (o que, aliás, já tem sido feito). Logo, diante das razões esposadas, indevida a conversão da custódia em prisão domiciliar; IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.
(TJ/PA - EP: 00001419120198140000 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 16/04/2019).
Grifo nosso
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO DOMICILIAR - CONDENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO - HIPERTENSÃO ARTERIAL - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - COM O PARECER. - Nos exatos termos do artigo 117, da LEP, se afigura incabível a concessão de prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado, sendo seu deferimento medida excepcional a ser concedida mediante condições. -
Por outro prisma, ainda que assim não se interpretasse, a concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave se afigura umbilicalmente vinculada à concreta demonstração da extrema debilidade do reeducando, assim como da impossibilidade de realização do tratamento correspondente no estabelecimento prisional em que estiver recolhido.
- É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões - Com o parecer, recurso conhecido e improvido. (TJ/MS - EP: 00483810220188120001 MS 0048381-02.2018.8.12.0001, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 07/02/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2019).
Grifo nosso

Anote-se que, a despeito do disposto na
Recomendação nº 62/2020 do CNJ
, corresponde ela à mera recomendação; uma advertência, não sendo caso, portanto, de aplicação imediata e automática.

Aliás, o próprio
Colendo STF
já se posicionou, no sentido de que as disposições trazidas na supracitada Recomendação comportam análise casuística. Confira-se:
¿(...) As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, que compreende, consoante a própria recomendação administrativa estabelece, `idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento de estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções¿ (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I)¿.
Daí a necessidade de definir-se, como bem fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise da situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto
¿. (STF - HC 186650 MC/SC, Ministro Relator Celso de Melo, J. 04/06/2020).
Grifo nosso

Nos presentes autos, fora indeferida a prisão domiciliar por não estar demonstrado o alegado risco de contágio pelo coronavírus dentro do estabelecimento prisional, sendo informando pelo magistrado
a quo
, inclusive, que as medidas cabíveis estão sendo devidamente aplicadas para a prevenção da pandemia. Acrescente-se, ainda, que o risco genérico de contaminação pelo COVID-19 não é suficiente para a colocação de presos em prisão domiciliar.

Como se vê, no caso concreto, não há elementos a justificar a concessão da prisão domiciliar em favor do ora sentenciado, a qual deve ser tida, como já adiantado, como excepcional. Outrossim, não há qualquer comprovação de que não vem o sentenciado recebendo, na unidade prisional em que se encontra, o cuidado médico que supostamente se faz necessário, tampouco de que, fora do cárcere, estaria a gozar de menores risco de contágio.

Assim também vem entendendo o
Colendo STJ
:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. PACIENTE QUE SOFRE DE HIPERTENSÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SEM NOTÍCIAS DE CONTAMINAÇÃO NO PRESÍDIO EM QUE A PACIENTE CUMPRE PENA ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJE 15/06/2018). 2.
A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demostre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráreis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
. 3.
A leitura das decisões de primeiro e segundo grau impugnadas no habeas corpus evidencia fundamentação suficiente e idônea a afastar o deferimento da medida antecipatória pretendida, tanto mais que não há notícia de contaminação no presídio em que a Paciente cumpre pena, assim como não há prova de que sua condição não possa continuar a ser tratada no estabelecimento prisional
. 4. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes do STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC nº 580.959/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09/06/2020).
Grifo nosso

Tal entendimento tem se sedimentado na jurisprudência dos
tribunais pátrios
, senão vejamos:
AGRAVO EM EXECUÇÃO.

Objetiva a Defesa a reforma da r. decisão que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar. Incabível a reforma almejada.
A Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não se aplica automaticamente em todos os casos. Não restou comprovado estado de saúde debilitado, nem que o estabelecimento prisional não possui condições de oferecer tratamento médico adequado ou oferece maior risco de contágio da doença
. No tocante à pretendida progressão ao regime aberto, não há nos autos comprovação da existência do pedido, nem mesmo de sua análise pelo Juízo `a quo¿. Supressão de instância. Agravo improvido.
(TJ/SP - Agravo de Execução Penal 0002960-95.2020.8.26.0496, Relator (a): Péricles Piza. Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal - Ribeirão Preto. Data de Julgamento: 24/06/2020. Data de Registro: 24/06/2020).
Grifo nosso
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.

1.
No caso concreto, tendo em vista, que o estabelecimento prisional está tomando todas as providências para que seja combatida a proliferação do vírus no sistema carcerário, inviável o deferimento da prisão domiciliar
. 2. Recurso não provido.
(TJ/AP - AGV: 0002279-03.2020.8.03.0000 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 06/08/2020, Tribunal).
Grifo nosso
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PANDEMIA COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO.

1.
As orientações conferidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n. 62) e pela Portaria Conjunta nº 19/PR - TJMG/2020 não possuem caráter cogente, devendo cada caso ser analisado em conformidade com as regras da LEP.
2.
Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar
.
(TJ/MG AGEPN: 10301180014203001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 22/07/2020, Data de Publicação: 22/07/2020).
Grifo nosso

Destarte, é certo que o agravante, condenado ao cumprimento da sanção em regime semiaberto, se encontra em cumprimento definitivo da pena, de modo que, ainda que se alegue a possibilidade de substituição por prisão domiciliar, com fulcro no
artigo 117, da LEP
, a concessão do benefício constitui medida excepcionalíssima, fazendo necessária a comprovação irretorquível de que tal medida é imprescindível à situação concreta.

E, como já amplamente demonstrado, não há, no caso em baila, nada há justificar a excepcionalidade da medida, sendo escorreita a r. decisão proferida pelo magistrado
a quo
.

Na mesma esteira, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ao sublinhar que ¿
Compulsando os autos, restou demonstrado que o agravante é de fato portador de doença grave - HIV. No entanto, não fora evidenciado que o sistema prisional não oferta os cuidados necessários e devidos para o segregado, estando ele, inclusive, sob cuidados ambulatoriais. Assim, é imprescindível que haja a demonstração de deficiência do tratamento prestado ao agravante, bem como a piora no seu estado clínico, o que não se observou nos autos. Ademais, é uníssono o entendimento que a mera alegação de risco de contaminação do Covid-19, por si só, não é justificativa apta para revogar a segregação, devendo a defesa demonstrar o real perigo alegado
¿. (fls. 35, verso - 36).

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. decisão de primeiro grau em seus próprios termos.

É como
voto
.

Belém - PA, 19 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora